Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010534-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO VALE DO JAURU - AVJ - CNPJ: 12.626.684/0001-10 (AGRAVANTE), JEAN BERNARD ROULAUD - CPF: 230.806.368-80 (AGRAVADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), JOAO EURICO KOERNER - CPF: 031.958.159-40 (ADVOGADO), GABRIEL DE ARAUJO LIMA - CPF: 020.947.659-11 (ADVOGADO), ESTEVAO LOURENCO CORREA - CPF: 031.436.829-90 (ADVOGADO), CHANTAL MARIE CHRISTINE EDWIGE ROULAUD - CPF: 672.652.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO LERCO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 629.328.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CHANTAL MARIE CHRISTINE EDWIGE ROULAUD - CPF: 672.652.271-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS NÃO OBSERVADOS - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO INTERPOSTO - HABILITAÇÃO DO ÚNICO HERDEIRO COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DO
DE CUJUS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

2.
O
entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

3. Considerando o falecimento da parte bem como ser o citado agravado seu único herdeiro, tem-se que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao habilitá-lo como representante do Espólio do
de cujus
.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO VALE DO JAURU - AVJ
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse”, n.º
0002385-63.2010.8.11.0041
, proposta por
ARMANDO LERCO
e
OUTROS
, deferiu a habilitação de Jean Bernard Roulaud como herdeiro do Espólio de Alain Bernard Roulaud, tendo em vista ser o único herdeiro.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando ausência de legitimidade eis que houve erro na habilitação do herdeiro.

Defende que “
se a posse é transmitida e não houve a correta regularização processual nesse sentido, necessário é que haja a extinção, tanto pela ilegitimidade, como por ausência de interesse de agir, haja vista que já fora determinada por este Juízo a regularização processual, que ainda não ocorreu
”.

Informa que “
incumbe ao espólio, representado pelo inventariante, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações nas quais o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, caso ainda vivo
”.

Cita acerca de vício no processo tendo em vista que o instrumento de mandado conferido pelo agravante sequer foi assinado.

Diante do exposto, considerando haver violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, alegando ausência de sucessão processual e vício de representação, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que não há que se falar em falta do interesse de agir por parte do herdeiro habilitado, foi o pleito indeferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, pugna o agravado por usa inadmissibilidade, “
considerando a ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, a viabilizar o conhecimento da insurgência
”.

Informa que na origem, é autor da demanda Armando Lerco, assistido por Alain Bernard Rouloud e Chantal Marie Christine Edwige Roulaud, estes representados por Jean Bernard Roulaud, consoante procuração pública, e devidamente habilitados nos autos.

Cita que O falecimento informado nos autos foi o do assistente Alain Bernard Roloud, tendo sido pleiteado em razão de tal óbito a habilitação de seu único herdeiro, o filho e procurador Jean Bernard Roulaud.

Assim, defende que “
diante do que os autos originários contêm, encontrando-se totalmente regular a posição do autor/agravado Armando Lerco nos autos [...], têm-se totalmente descabidas as alegações de ilegitimidade e ausência de interesse de agir apresentadas pela agravante
”.

No que tange à ausência posse do agravado sobre o imóvel nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, aponta que “
sequer poderiam ser conhecidas, considerando que o momento para se contestar o feito há muito já havia passado quando resolveu se manifestar na origem
”.

Expõe que “
nada há nos autos que sustente que as terras a que alude a inicial teriam sido fornecidas para povoamento e proteção local não tendo havido qualquer invasão ou destruição do local
”.

Por fim, acerca da alegação de que, na origem, haveria vício no instrumento de mandado conferido pelo agravante, que sequer foi assinado, elucida que “
tal argumento se relaciona com inadmissível inovação recursal, não havendo que se conhecer do recurso nessa parte
”.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Associação Vale do Jauru - AVJ contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse”, n.º 0002385-63.2010.8.11.0041, proposta por Armando Lerco e OUTROS, deferiu a habilitação de Jean Bernard Roulaud como herdeiro do Espólio de Alain Bernard Roulaud, tendo em vista ser o único herdeiro.

Pois bem.

Sabe-se que para a atribuição de efeito suspensivo através do recurso de agravo de instrumento necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no artigo 300 do mesmo código processual,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Pugna a parte agravante seja reconhecida a ausência de devida sucessão processual bem como o vício de representação, determinando-se a extinção a ação sem resolução de mérito.

Contudo, compulsando os autos, analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos até então juntados, não se evidencia,
prima facie
, a presença dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo requerido.

Isso porque, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para a concessão do efeito suspensivo, necessária é a demonstração da probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, cumulativamente (TJMT - N.U 1005504-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Portanto, excepcionalmente, poderá o relator conferir efeito suspensivo ao recurso, se restar demonstrada a possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, conforme redação do § único do artigo 995 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Desse modo, tem-se que a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ao caso, cumpre evidenciar que a decisão recorrida versa apenas acerca de designação de audiência de instrução bem como deferiu a habilitação de Jean Bernard Roulaud, como herdeiro do Espólio de Alain Bernard Roulaud, tendo em vista ser o único herdeiro, determinando a retificação da autuação a fim de incluir o representante do Espólio de Alain Bernard Roulaud.

Nesse sentido, imperioso é mencionar que o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição
” (TJMT - N.U 1006294-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017).

Portanto, descabe aqui discussão sobre suposto vício de representação em razão da alegada ausência de assinatura em documento juntado aos autos, eis que essa matéria não foi abordada pela decisão agravada.

No que tange à habilitação de Jean Bernard Roulaud, considerando o falecimento de Alain Bernard Roulaud bem como ser o citado agravado seu único herdeiro, tem-se que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao habilitá-lo como representante do Espólio do
de cujus
.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024